Tribunal: TJMT
Processo: 1002048-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVANTE: GERSON BIBIANO DE LIMA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GERSON BIBIANO DE LIMA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1060304-75.2019.8.11.0041, impetrado contra ato do Secretário Municipal de Educação e Prefeito do Município de Cuiabá, indeferiu o pedido liminar.
Irresignado com a decisão proferida, explica que se submeteu ao concurso da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cuiabá/MT, regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019, para ingresso no cargo de professor de ensino fundamental na especialidade de educação física, reservadas aos negros e índios, sendo oferecidas 20% (vinte por cento) das vagas (14 vagas).
Aduz que foi erroneamente classificado na 17a (decima sétima) colocação, porém a classificação correta seria a 9a (nona) colocação dentro das vagas reservadas para negro e índio.
Assevera que os 08 primeiros candidatos aprovados na cota de negro e índio, não deviam ser computados, pois compuseram a lista classificatória de ampla concorrência.
Frisa que a administração pública municipal reconheceu sua aprovação, tanto que publicou o Ato GP n. 1092/2019, no DOE 1971, Pág. 266-267, lhe dando posse ao cargo de professor de ensino fundamental na especialidade de educação física da Secretaria Municipal de Educação, estando n a relação de aprovados na 10o (décima) colocação relativo as vagas reservadas a cotista, mas, este ato foi retificado em 11/12/2019, na qual excluiu o impetrante da relação dos candidatos apto para tomar posse, excluindo as vagas reservadas para os cotistas negros e índios, sendo somente disponibilizada 04 vagas para cotistas.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que conceda a posse ao Agravante no cargo de professor de ensino fundamental na especialidade de educação física, do Município de Cuiabá/MT.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela não merece acolhimento.
Compulsando os autos, verifica-se que não se vislumbra, prima facie, a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pelas autoridades indigitadas coatoras, uma vez que o Agravante não demonstra, de fato, que houve preterição.
Vislumbra-se da lista classificatória de ampla concorrência aportada no ID 33541993, que, realmente, os oito candidatos melhores classificados nas vagas de negro e índio, compuseram a lista classificatória de ampla concorrência.
É cediço que os candidatos podem disputar tanto as vagas reservadas, quanto as destinadas à ampla concorrência. Assim, somente se ele for aprovado dentro do número de vagas da ampla concorrência, não será cotada para contado para o preenchimento das cotas, nos termos do art. 3o da Lei n. 12.990/2014:
Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
§ 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
Nota-se, que a Administração convocou os oitos cotistas nas vagas de ampla concorrência, e, assim, convocaram os 14 candidatos cotistas seguintes, e dentre eles o Agravante (ID 33541999 - Pág. 267).
Ocorre que, posteriormente, a Administração retificou o ato, anulando as convocações, retornando os candidatos que figuram na lista de ampla concorrência para a lista de negros e índios.
Em análise perfunctória, não vislumbro a ilegalidade do ato administrativo. Isso porque a administração pública pode usar do seu poder de autotutela para retificar seus próprios atos, em caso de vício que os tornem ilegais ou fundados em erro de fato, nos termos da Súmula 473 do STF, in verbis:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Desse modo, estas circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, mostrando-se prudente o aguardo da formação do contraditório, para que se possa averiguar se houve ou não ilicitude no ato coator.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator